Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717185-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO PAULO LOPES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 26784450, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator